Tribunal: TJDFT
Processo: 0705725-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705725-90.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELALIBERA PNEUS E RODAS LTDA - EPP, JOSE HUMBERTO DELALIBERA, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS APELADO: EMPRESA PRINCIPAL DE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - EPP D E S P A C H O Verifico que não há nos autos procuração ou cadeia completa de substabelecimento em nome do apelante José Humberto Delalibera a conferir poderes ao advogado que subscreve o recurso de apelação. Intime-se o apelante José Humberto Delalibera para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 76 c/c art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo prazo, os apelantes Delalibera Pneus e Rodas Ltda – EPP, José Humberto Delalibera e Antonio Carlos dos Santos devem comprovar efetivamente a sua necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 01 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator